Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708484-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília/DF. – SINDSAÚDE contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0730657-16.2017.8.07.0001. Diante do contido nas petições de ID’s 18363924, 18472179 e 18493096, oficie-se à Vara de origem para que a mesma informe acerca do atual andamento dos referidos autos, inclusive se houve sentença extinguindo o feito. Brasília, 2 de setembro de 2020 14:51:38. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator